Tribunal: TJSP
Processo: 2005729-70.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. Decisão que rejeitou o pedido de desconsideração. Irresignação da parte credora. Cabimento. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, dependendo da comprovação de abuso da personalidade, caracterizado pelo ato intencional dos sócios de fraudar terceiros com o desvio de finalidade ou pela

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. Decisão que rejeitou o pedido de desconsideração. Irresignação da parte credora. Cabimento. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, dependendo da comprovação de abuso da personalidade, caracterizado pelo ato intencional dos sócios de fraudar terceiros com o desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial da pessoa jurídica e seus sócios. No caso concreto, o conjunto probatório produzido indica a existência de confusão patrimonial das sociedades que integram o mesmo grupo empresarial, o que permite o acolhimento do incidente. Evidências de atos com o intuito de lesar credores. Abuso da personalidade jurídica caracterizado. Presença dos requisitos autorizadores da medida. Precedente deste E. Tribunal em face da mesma parte requerida. Recurso provido.